Tribunal: TJES
Processo: 5002689-11.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002689-11.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA BONGIOVANI MORAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002689-11.2022.8.08.0050

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: MARIA AUXILIADORA BONGIOVANI MORAES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇAS REALIZADAS APÓS QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DAS PROVA QUE RECAI SOBRE O CONSUMIDOR, CONFIGURANDO PROVA NEGATIVA SE IMPOSTO ESTE ÔNUS À EMPRESA. SEGURO PRESTAMISTA E PAPCARD. AUTORA QUE ALEGA NÃO TER FIRMADO OS CONTRATOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAMENTE FEITAS POR TELEFONE. PESSOA IDOSA. ANÁLISE DO DEVER DE INFORMAÇÃO. O JUÍZO DE PISO CONSIDEROU SUFICIENTES AS INFORMAÇÕES PRESTADAS QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA, MAS INSUFICIENTES NO QUE DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO DO PAPCARD. REGULARIDADE DO CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA E NULIDADE DO PAP CARD, COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS QUANTO A ESTE ÚLTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ATENDE AO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado ora interposto, para no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)